Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701560-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO PACIENTE: MATHEUS WILKEN ARAUJO DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JAQUELINE MAYRA EURIQUES PAULINO, advogada constituída, com OAB/DF no 55.914, em favor de MATHEUS WILKEN ARAÚJO DE LUCENA, preso desde 19/12/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §§1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há testemunhas presenciais da subtração e “o paciente não poderá ser penalizado duas vezes pelo mesmo crime, aqueles crimes na qual ele já foi condenado, as penas já foram cumpridas e com relação ao processo que o paciente está respondendo (0703624- 37.2020.8.07.0004), esse ainda está em fase de produção de prova oral, podendo ainda o acusado comprovar sua inocência, não podendo ser considerado culpado, até que seja proferida a sentença”. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, dada a superlotação carcerária e risco de contágio do COVID-19. Além disso, destaca que o delito não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Declara que o paciente é inocente, possui residência fixa, não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento e a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo a impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do evento criminoso, tampouco a decisão resistida a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de janeiro de 2021 18:48:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora